Tribunal: TJDFT
Processo: 0752413-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. ART. 1.021 DO CPC. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
2. Se matéria discutida já foi submetida ao órgão colegiado, a interposição de agravo interno para impugnar o acórdão proferido é manifestamente inadmissível e constitui erro grosseiro, de modo que é inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.